Tribunal: TJES
Processo: 5000176-21.2023.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação Parcelada
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000176-21.2023.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRANI DELVAGE DA SILVA NALESSO e outros (4)

APELADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO e outros (5)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL PARA CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO DOS REQUERENTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO PREJUDICADO. 1.
Não obstante a sentença coletiva seja certa e precisa, carece da liquidez necessária exigida para o cumprimento de sentença, na medida em que devem ser apuradas a extensão dos valores discutidos e a demonstração da condição de beneficiário e, portanto, reclama prévia fase de liquidação.
2.
Sobre o tema, o STJ possui firme entendimento no sentido de que
o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida.
(REsp 1693885/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 01/07/2021).
3.
Com fundamento no aproveitamento dos atos processuais, celeridade e economia processual, entendo que o processo não deve ser extinto, mas facultada à parte autora emendar a inicial a fim de converter o cumprimento de sentença em liquidação, ainda que já angularizada a relação processual. Precedentes.
4.
C
om o reconhecimento da nulidade da
sentença, entendo que há a perda do objeto da apelação interposta pelo Município de Marechal Floriano, que pretende a sua reforma.
5. RECURSO DOS REQUERENTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO PREJUDICADO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso interposto pelos Requerentes e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO e JULGAR PREJUDICADO o recurso interposto pelo Município de Marechal Floriano, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000176-21.2023.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRANI DELVAGE DA SILVA NALESSO, MARIA CICERA SILVA DE ANDRADE, ROSANGELA KUSTER DE ABREU, VERA LUCIA BRAVIM PIVETA, MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

Advogados do(a) APELANTE: MARLON VICTORIO PEREIRA ANDREATTA - ES20210-A, GELCILENE LOIOLA - ES22084
APELADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO, MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO, IRANI DELVAGE DA SILVA NALESSO, MARIA CICERA SILVA DE ANDRADE, ROSANGELA KUSTER DE ABREU, VERA LUCIA BRAVIM PIVETA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

Advogados do(a) APELADO: GELCILENE LOIOLA - ES22084, MARLON VICTORIO PEREIRA ANDREATTA - ES20210-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recursos interpostos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marechal Floriano que, em suma, em cumprimento individual de sentença coletiva, extinguiu o feito ao concluir pela necessidade de liquidação prévia.

Do exame das razões recursais, assim como dos motivos adotados pelo juízo de origem, tenho que o ponto nodal a ser apreciado no presente recurso encontra-se em verificar se é possível instaurar diretamente o cumprimento de sentença coletiva ou se necessária prévia liquidação, assim como o deferimento da gratuidade aos requerentes.

Sobre o tema, o STJ possui firme entendimento no sentido de que “o
cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida”.

Esse também é o posicionamento adotado por este e. TJES, vejamos:

Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 017140017876, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/06/2021)

Dessa maneira, não obstante a sentença coletiva seja certa e precisa, carece da liquidez necessária exigida para o cumprimento de sentença, na medida em que devem ser apuradas a extensão dos valores discutidos e a demonstração da condição de beneficiário e, portanto, reclama prévia fase de liquidação.

Entretanto, com fundamento no aproveitamento dos atos processuais, celeridade e economia processual, entendo que o processo não deve ser extinto, mas facultada à parte autora emendar a inicial a fim de converter o cumprimento de sentença em liquidação, ainda que já angularizada a relação processual.

Este também é o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COLETIVO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO ENQUADRAMENTO POR CADA SUBSTITUÍDO BENEFICIÁRIO NA HIPÓTESE DESCRITA NO TÍTULO OBJETO DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Na esteira da diretriz jurisprudencial firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em demandas que visam tutelar a defesa de direitos individuais homogêneos de determinada categoria, “a análise da situação individual de cada um dos integrantes da categoria não desnatura a possibilidade de tutela coletiva do interesse. Havendo formação de título executivo com conteúdo favorável, eventual titular do direito deverá demonstrar que se enquadra na hipótese descrita no título em liquidação de sentença, sendo que a necessidade dilação probatória não impede que a tutela se dê de forma coletiva. (...) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os sindicatos possuem legitimidade para atuar em juízo, na qualidade de substituto processual, na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria que representa” (STJ - REsp n. 1.560.766/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 19/5/2016). II. In casu, a Sentença proferida nos autos da Ação Ordinária Coletiva proposta pelo Sindicado Recorrente acolheu a pretensão inicial para condenar o Município Recorrido “a pagar aos PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO MUNICIPAIS EM FUNÇÃO DE DOCÊNCIA a diferença das parcelas vencidas e vincendas do terço de férias referente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias gozados por cada servidor, a partir da entrada em vigor do art. 29, da Lei Complementar nº 007/98 (Estatuto do Magistério Público do Município de Brejetuba)”. Após ser parcialmente modificado nesta seara recursal, tão somente para reconhecer que foram atingidas pela prescrição apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precedeu a propositura da ação, ocorreu o trânsito em julgado do referido Título Executivo Judicial Coletivo, o qual, entretanto, não foi objeto de Liquidação de Sentença na origem. III. Na hipótese dos autos, longe de consistir exacerbado formalismo, a imprescindibilidade do procedimento liquidatório visa precipuamente demonstrar em relação a cada beneficiário (I) o seu vínculo com a Administração Pública Municipal; (II) a pertinência do vínculo, nos termos da Legislação em que pautada o Título Judicial Coletivo (universo de servidores atingidos e vinculados ao Estatuto do Magistério do MUNICÍPIO DE BREJETUBA); (III) o exercício do cargo efetivo de magistério na qualidade de docente nos períodos de cobrança e, por fim, (IV) a ausência do recebimento da gratificação de 1/3 (um terço) de férias sobre a totalidade dos dias de férias gozados por todo o período reconhecido da Sentença Coletiva. IV. Nos termos da compreensão adotada no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, “este e. Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, se manifestado no sentido de que os princípios da celeridade e da economia processuais permitem que o julgador, ex officio, convole o procedimento de cumprimento de sentença em incidente liquidatório, o que demonstra, na vertente hipótese, o equívoco de sentença que extinguiu a lide sem realizar tal conversão” (TJES, Apelação Cível nº 0000548-59.2019.8.08.0000, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022). V. Recurso conhecido e parcial provimento para anular a Decisão recorrida e determinar, de ofício, a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação de Sentença Coletiva, em cujo âmbito deverá ser procedida a individualizada comprovação de todos os requisitos estabelecidos no Título Executivo Judicial Coletivo em relação a cada Substituído beneficiário, acompanhado certamente dos respectivos cálculos da quantia que entendem fazer jus. (Data: 29/Jun/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5000033-08.2020.8.08.0000. Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Por derradeiro, com o reconhecimento da nulidade da sentença, entendo que há a perda do objeto da apelação interposta pelo Município de Marechal Floriano, que pretende a sua reforma.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por

Irani Delvage da Silva Nalesso e Outros

e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar ao juízo de origem que intime os requerentes para emendar a inicial, a fim de converter o cumprimento de sentença em liquidação.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso interposto pelo Município de Marechal Floriano.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.